Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0712145-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JULIO CESAR SANTOS DE JESUS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. As partes tomaram ciência do acórdão de ID 35944530, que deu provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICOpara deferir a produção antecipada de provas. Em petição de ID 36171703 (com documentos anexos), a Defensoria Pública do Distrito Federal informou que o recorrido JULIO CESAR SANTOS DE JESUS encontra-se preso preventivamente por decisão exarada pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá (processo 0703118-78.2022.8.07.0008), razão pela se tornou possível a sua citação pessoal no processo objeto do presente recurso em sentido estrito, que estava suspenso pelo artigo 366 do Código de Processo Penal, requerendo, portando, o regular processamento do feito. 2. Diante da notícia de que o recorrido encontra-se preso por outro fato, e considerando-se que o recurso em sentido estrito subiu a esta instância nos próprios autos, baixem os autos, com urgência, à Vara de Origem (4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal) para as providências cabíveis quanto à retomada da marcha processual, mormente para a citação pessoal do réu/recorrido. 3. Após, retornem-se os autos a esta instância para certificação do trânsito em julgado do acórdão. Int. Brasília, 09 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator